Tribunal: TJES
Processo: 5004504-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: L. L. F. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto para afastar decisão que determinou o fornecimento de monitor para acompanhar menor com Transtorno do Espectro Autista no transporte escolar. O embargante alega omissão quanto à informação de que o bullying teria cessado, contradição na fundamentação sobre a necessidade do monitor, obscuridade em relação à aplicação de instrução normativa do DETRAN e erro material na definição de bullying.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de superação do bullying; (ii) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento da necessidade de monitor e a possibilidade de produção de provas no juízo de origem; (iii) apurar eventual obscuridade quanto à prevalência de norma administrativa sobre legislação federal; e (iv) identificar se houve erro material na definição do termo bullying.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que o bullying teria cessado não foi omitida pelo acórdão embargado, que consignou que tal questão deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes desta Corte.

Não há contradição entre a concessão liminar da tutela para fornecimento do monitor e a possibilidade de o Estado produzir prova em primeiro grau para demonstrar modificação superveniente da situação fática.

A decisão embargada é clara ao afastar a aplicação restritiva da Instrução Normativa DETRAN nº 094/2020, conferindo primazia à legislação federal (Lei nº 12.764/2012 e Decreto nº 8.368/2014), que garante o direito ao acompanhante especializado conforme a necessidade do aluno, independentemente da idade.

A expressão utilizada no parecer ministerial sobre “situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas” não configura erro material, sendo apenas linguagem descritiva compatível com os termos da Lei nº 13.185/2015, não se tratando de conceituação jurídica desviante.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem foram identificados vícios aptos a ensejar efeitos modificativos, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de superação de situação fática deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Não há contradição entre a concessão liminar de apoio especializado e a possibilidade de produção de provas supervenientes no primeiro grau.

Normas administrativas não prevalecem sobre legislação federal que assegura direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

Expressões descritivas utilizadas em parecer não configuram erro material quando compatíveis com o contexto legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 227; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014; Lei nº 13.185/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento 5002748-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2024.
TJES, Agravo de Instrumento 5010617-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.
TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.
TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004504-28.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
L.L.F.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 9777063) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante afirma que houve omissão sobre a alegação de que a situação de bullying foi resolvida, conforme consta em comunicação interna da Secretaria de Estado da Educação (CI/SRESM/Nº 260/2023).

Ocorre que o acórdão embargado foi claro no sentido de que a alegação de que as questões de bullying já foram resolvidas, deveria, em um primeiro momento, ser arguida perante o Juízo
a quo
.

Como cediço, a análise de matéria ainda não apreciada no Juízo de origem importa em supressão de instância. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 4) O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 5) Recurso parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002748-81.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/08/2024).

[...] 1 – Este Egrégio Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que, em sede de agravo de instrumento, somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário e enfrentadas no decisum recorrido, sob pena de supressão de instância. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-32.2023.8.08.0000, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2024).

Prosseguindo, o Estado/Embargante alega que há contradição entre o reconhecimento da necessidade de monitor e a possibilidade de produção de provas sobre o bullying.

Entretanto, o fato do acórdão ter concluído, em uma análise liminar do tema, pela necessidade de fornecimento de apoio especializado por meio de um monitor que acompanhe o menor durante o transporte para a escola não se mostra contraditório com a possibilidade de que o Estado/Embargante tente demonstrar que a situação já foi superada.

A decisão reconheceu a presença de elementos suficientes à demonstração da necessidade de acompanhamento especializado, e, por isso, manteve a determinação judicial de fornecimento do monitor escolar. A possibilidade de produção de prova em primeiro grau refere-se à verificação de eventual modificação superveniente do estado de necessidade do aluno, e não a uma dúvida sobre a decisão exarada, o que é consentâneo com o duplo grau de jurisdição e com a dinâmica da tutela provisória. Assim, ausente a contradição entre os fundamentos e a conclusão.

Aduz, ainda, que persiste obscuridade quanto à aplicação da Instrução Normativa DETRAN nº 094/2020, que estabelece a exigência de monitor apenas para menores de 9 anos, frente à decisão judicial que impõe essa obrigação independentemente da idade.

Não se vislumbra a alegada obscuridade, pois uma Instrução Normativa DETRAN nº 094/2020, que estabelece a exigência de monitor apenas para menores de 9 anos, não obsta que uma decisão judicial, analisando as especificidades da causa, especialmente por se tratar de menor que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, delibere de forma distinta.

Convém pontuar que a decisão embargada conferiu prevalência aos direitos fundamentais da criança e do adolescente com deficiência, especialmente os que decorrem da Lei n.º 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e do Decreto nº 8.368/2014. Ambos asseguram o direito ao acompanhante especializado quando demonstrada a necessidade, independentemente da idade cronológica do beneficiário. Assim, está perfeitamente claro no julgado que normas administrativas, como a Instrução Normativa do DETRAN nº 094/2020, não podem se sobrepor à legislação federal de natureza protetiva e inclusiva. Inexistente, portanto, a obscuridade invocada.

Por fim, sustenta que consta erro material na definição de “bullying”, ao reduzir o conceito a “situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas”, o que se desvia da conceituação legal prevista na Lei nº 13.185/2015.

O apontado erro material teria ocorrido na citação do parecer da Procuradoria de Justiça, que transcrevo:

Resta evidenciada, portanto, a necessidade de contratação de monitor para acompanhamento do recorrido, inclusive como forma de coibir a prática das “situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas” sofridas pelo menor, como previsto na Lei nº 13.185/2015, que introduziu o “Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying)”.

Sobressai à evidência que a douta Procuradoria de Justiça fez uma referência ao que se alega existir (“situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas”) e não uma conceituação legal de bullying.

A menção a “situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas” não configura erro material, mas sim uma expressão coloquial para ilustrar os fatos relatados no processo, perfeitamente compatível com a redação do art. 1º da referida lei, que assim dispõe:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática ( Bullying ) em todo o território nacional.

§ 1º No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática ( bullying ) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Assim, as razões expostas pelo Estado/Embargante não revelam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, mas apenas evidenciam sua irresignação com o conteúdo do
decisum
, o que não é fundamento apto à interposição de Embargos de Declaração.

O acórdão embargado examinou detidamente os fatos relevantes para a formação do convencimento judicial e fundamentou, de maneira exauriente, a conclusão de que a decisão de determinou o fornecimento de monitor de transporte escolar para o Menor, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, deveria ser mantida.

Releva destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Também não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.